Tribunal: STF
Processo: ADI 1024
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-15
Data de publicação: 1994-06-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. MEDIDA LIMINAR.
IMUNIDADE. EXTENSAO AOS GOVERNADORES DE ESTADO. RESPONSABILIDADE POR
ATOS ESTRANHOS AS FUNÇÕES. PRISÃO ANTES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INFRAÇÕES COMUNS.
          No julgamento da medida liminar na ADI n. 978, o Plenário,
por unanimidade, reconheceu que a imunidade a atos estranhos ao
exercício das funções, prevista em relação ao Presidente da
Republica,.não podia, em princípio, ser estendida aos Governadores de
Estado.   .          Na mesma ocasiao, por maioria de votos,
considerou         igualmente relevante a alegação de
inconstitucionalidade na extensão  da imunidade relativa a prisão
antes da sentença condenatória.        .          O precedente,
inteiramente aplicavel a espécie, autoriza,  assim, a concessão da
medida liminar.                                .